Tribunal: TJDFT
Processo: 0701284-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701284-59.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE MARQUES FERREIRA BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SIMONE MARQUES FERREIRA BRITO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0736286-23.2017.8.07.0016, em fase de Cumprimento de Sentença. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de Cumprimento de Sentença, para que seja convocada à fase subsequente à prova discursiva, após a reclassificação, no concurso de Delegado de Polícia do Distrito Federal. Sustenta que a probabilidade do direito está relacionada ao Juízo de cognição exauriente, próprio da prolação de sentença, considerando que já houve o trânsito em julgado de decisão de mérito que determina a reclassificação no certame, encerrando a fase cognitiva. Aduz como risco de prejuízo à agravante, que a demora na prolação de decisão de mérito no presente Agravo, pode levar ao arquivamento do processo principal sem a adoção das medidas necessárias para dar eficácia à coisa julgada. Requer, em sede de tutela recursal, que seja determinada a suspensão da fase executiva dos autos até julgamento final, e no mérito o conhecimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de assegurar a participação da candidata na próxima fase do concurso público (4a fase), de modo que, se aprovada, avance para as demais fases previstas. Em sede do julgamento de mérito, se o caso, requer o prequestionamento da matéria constitucional debatida (art. 5o, “caput”, e art. 37, II), e quanto à matéria infraconstitucional, o enfrentamento acerca da aplicação do art. 309, III, do Código de Processo Civil. Preparo recolhido, ID 60061113. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem pje 0736286-23.2017.8.07.0016, verifico que o Juízo “a quo” na decisão agravada, considerou devidamente cumprida a obrigação de fazer imposta ao Distrito Federal consistente em declarar a nulidade da questão 01, item “b”, da prova discursiva, bem como a incorporação da pontuação decorrente desta anulação à nota alcançada pela autora, bem como a sua reclassificação no concurso pleiteado. O Magistrado fundamentou que o pedido da exequente, ora agravante, para que seja convocada à fase subsequente à prova discursiva, após a reclassificação; extrapola os limites objetivos da demanda, considerando que a matéria discutida se circunscreve à validade da questão de prova, e que a parte prosseguiu no concurso e realizou as etapas seguintes, sendo reprovada na avaliação médica, não havendo justificativa para repetição daquele ato. Numa análise sumária, entendo ausente o requisito da probabilidade do direito, e somente após a instrução será possível avaliar tal questão. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se o agravado para, querendo, apresenta contrarrazões no prazo legal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. I. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito